Tribunal: TJES
Processo: 5017602-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017602-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME GUERINI BISSOLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. Acórdão de id 18115207, proveniente do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença de piso para declarar a nulidade das contratações temporárias e condenar o ente municipal ao pagamento de depósitos de FGTS.

O v. Acórdão embargado (id 18115207) reformou a sentença originária que havia julgado improcedente o pedido. O Colegiado fundamentou a decisão na inconstitucionalidade da manutenção de vínculos temporários para funções de natureza permanente e ordinária (guarda-vidas) por período prolongado (totalizando 48 meses), o que configuraria burla à regra do concurso público (art. 37, II e IX da CRFB/88). Em sua parte dispositiva, declarou a nulidade dos contratos dos períodos de 26/10/2018 a 25/10/2020 e 16/12/2021 a 15/12/2023, condenando o Município ao pagamento das parcelas de FGTS não atingidas pela prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões (id 18243854), o Embargante sustenta a existência de erro material e omissão, argumentando que: (i) o julgado partiu de premissa fática equivocada ao falar em "sucessão ininterrupta", uma vez que houve um intervalo superior a 12 meses entre os dois contratos; (ii) houve omissão quanto ao fundamento de validade do art. 37, IX da CF e dispositivos da Lei Municipal nº 7.534/2008; e (iii) o Município observou os critérios estabelecidos pelo STF na ADI 3649/RJ. Pugna, ao final, pela concessão de efeitos infringentes para a reforma do acórdão e manutenção da sentença de improcedência.

Em contrarrazões, reafirma o Embargado os termos da decisão recorrida, aduzindo o interesse do Embargante na reapreciação das matérias, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrésicos, porquanto tempestivos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 18343138). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Em seguida, a matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta existência de vício de fundamentação no acórdão que declarou a nulidade de contratos temporários de guarda-vidas, sob a alegação de que a existência de hiato temporal entre os vínculos afastaria o caráter de "sucessividade" e que dispositivos legais e constitucionais não teriam sido devidamente enfrentados.

Tecidas as breves considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar. O Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).

É cediço que os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita de integrar a decisão, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado na lei, não se destinando a rediscutir o mérito da causa. No caso em tela, o inconformismo do Município reside na interpretação dada pelo Colegiado aos fatos e às provas.

Quanto à alegação de "erro fático" sobre a continuidade do serviço, o acórdão embargado foi expresso ao citar os dois períodos distintos (2018-2020 e 2021-2023). O fundamento do provimento não foi a ausência de interrupção cronológica stricto sensu, mas sim o fato de a Administração Pública utilizar-se do regime excepcional para suprir necessidades de serviço ordinário e permanente (guarda-vidas) por um lapso temporal que, somado, ultrapassa o razoável para uma "necessidade temporária". O Colegiado entendeu que a manutenção da mesma pessoa na mesma função por quase 50 meses, ainda que com hiato entre os vínculos, desnatura a excepcionalidade do art. 37, IX da CF.

Inexiste, portanto, omissão quanto à Lei Municipal nº 7.534/2008 ou ao art. 37, IX da CF. O julgado enfrentou a matéria à luz dos Temas 191 e 916 do STF, concluindo que a lei local não pode autorizar contratações que subvertam a lógica constitucional do concurso público. Como bem destaca o Enunciado 159 do FONAJE: "Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".

O que se observa é o nítido caráter infringente do recurso, objetivando a rediscussão de matéria devidamente apreciada, técnica que é vedada na via estreita dos declaratórios. A pretensão de reforma do julgado deve ser buscada pelas vias recursais próprias e não por meio de aclaratórios que visam tão somente o rejulgamento da lide sob a ótica do vencido.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos ou mencionar expressamente números de artigos de lei quando já encontrou fundamentos suficientes para o decisum. A ratio decidendi foi a prevalência do princípio do concurso público diante de contratações temporárias que se perenizam no tempo para funções permanentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)